Tribunal: CARF
Processo: 19647.003303/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.003303/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.969 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
ENGARRAFAMENTO PITÚ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/01/2004
BASE DE CÁLCULO. REGIME CUMULATIVO. SELO DE CONTROLE.
EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A base de cálculo da Cofins sujeita ao regime cumulativo é o faturamento
mensal, assim entendido o total da receita operacional, com as exclusões
expressamente elencadas em lei; o custo do selo de controle de produção e
venda de bebidas alcoólicas integra o custo do produto fabricado/vendido e,
consequentemente, o faturamento da pessoa jurídica, inexistindo amparo legal
para sua exclusão da base de cálculo dessa contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini,
Laércio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina
Coutinho Barbosa e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Ribeirão
Preto/SP que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada
contra despacho decisório que deferiu em parte o PER/Dcomp apresentado pelo contribuinte.
O direito à restituição/compensação dos indébitos reclamados foi reconhecido à
recorrente na esfera judicial por meio da ação 99.0000595-3, transitada em julgado em
06/10/2006, na qual se reconheceu a inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da
Cofins, nos termos do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.003303/2007-91
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003303/2007-91

Na apuração dos indébitos pleiteados, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Recife/PE apurou valor inferior ao declarado/compensado pelo contribuinte no PER/Dcomp
em discussão, conforme Informação Fiscal às fls. 1574/1577 e Despacho Decisório às fls.
1578/1579.
Inconformada com a homologação parcial da Dcomp, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, requerendo:
II) Em sede preliminar:
a) a imediata paralisação de quaisquer procedimentos tendentes à cobrança dos
débitos albergados no presente processo de restituição/compensação, face à expressa
determinação da suspensão da exigibilidade dos créditos referenciados (art. 151, III,
do CTN; art. 74, §§ 4o, 7o, 9o, 11, da Lei no 9.430/96; o art. 15 do Decreto n°
70.235/72).
b) por força dos mesmos dispositivos legais, que o presente processo n°
19647.003303/2007-91, passe a constar como "exigibilidade suspensa" nos sistemas
informáticos da Receita Federal, de forma seja não sejam impedimento à obtenção de
imprescindível Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa - CPD-EN, nos
termos dos arts. 205 e 206 do CTN, tampouco sejam enviados ao CADIN, conforme
art. 7o da Lei n° 10.522/2002;
II) No mérito:
a) REFORMAR in totum do Despacho Decisório de 25 de março de 2014 de
fls. 1.578/1.579 impugnado, conferindo-se à Requerente o direito à homologação da
restituição/ressarcimento/compensação integral na forma indicada no PER/DCOMP,
reconhecendo, enfim, a integralidade dos créditos frente a rigidez do saldo credor
oriundo do processo no 19647.003303/2007-91 apresentados na Planilha de fls. 40 /
41, anexa novamente, em virtude de ser a representação verdadeira da Base de
Cálculo do COFINS devido, já que a entidade fazendária não considerou em seus
cálculos o IPI sobre os Brindes, o custo do Selo de IPI e as Exportações (doação),
assim como acertadamente apontou os valores totais dos DARF's, com juros de mora
e multa e, por fim, indevida a compensação de ofício de supostos débitos de COFINS
e PIS jamais lançados, decaídos no direito de cobrança.
b) Por mero resguardo, acaso a Digníssima Autoridade Fiscal acredite
haverem irregularidades nos cálculos, o que se exprime a título de mera cautela,
que se determine a realização de novos cálculos levando em consideração a
verdadeira da Base de Cálculo do COFINS devido, considerando o IPI sobre os
Brindes, o custo do Selo de IPI e as Exportações (doação), assim como os valores
totais dos DARF's, com juros de mora e multa e, por fim, afaste a indevida
compensação de ofício de supostos débitos de COFINS e PIS jamais lançados,
decaídos no direito de cobrança.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a procedente em
parte, nos termos do Acórdão no 14-60.555, datado de 12/05/2016, às fls. 1.788/1.808, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/01/2004
BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da Cofins, definida na legislação de regência, é o faturamento
deduzido exclusivamente do IPI, das vendas canceladas, dos descontos incondicionais e
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003303/2007-91

do ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na
condição de substituto tributário.
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição e compensação, é ônus do
contribuinte/pleiteante a comprovação da existência do direito creditório superior ao
apurado pela Administração Tributária.
RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO.
As receitas de exportação estão isentas da Cofins, por expressa disposição legal.
INDÉBITOS. MULTA E JUROS. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO.
A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos
juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter
formal não prejudicadas pela causa da restituição.
Intimada dessa decisão, a recorrente apresentou recurso voluntário, requerendo a
sua reforma para que seja homologada, na íntegra, a Dcomp em discussão, alegando, em síntese,
erro na base de cálculo da Cofins utilizada pela Autoridade Administrativa para a apuração dos
indébitos pelo fato de não ter deduzido o custo dos selos de controle das bebidas engarrafadas e
vendidas; o custo dos selos tem natureza tributária de IPI e integra o pagamento desse imposto; a
base de cálculo da Cofins é o faturamento líquido, ou seja, a receita operacional bruta, excluído o
valor do IPI e do ICMS substituição tributária; segundo o Regulamento do IPI (Decreto no
7.212/2010), os produtos sujeitos ao selo de controle não podem sair dos estabelecimentos
industriais e/ ou equiparados nem expostos à venda, vendidos ou mantidos em depósitos fora dos
mesmos estabelecimentos, sem que antes sejam selados; assim, o custo de tais selos deve ser
excluído da base de cálculo da contribuição.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos do art. 67 do Anexo II do RICARF;
assim dele conheço.
O litígio nesta fase recursal restringe-se à exclusão do custo do selo de controle de
bebidas da base de cálculo da Cofins cumulativa.
A Lei no 9.718/98, vigente no período objeto do PER/Dcomp em discussão, assim
dispunha, quanto à base de cálculo dessa contribuição:
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
(...)
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art.
2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI e o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003303/2007-91

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita;
(...)
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
(...)
O custo/despesa com selo de controle de bebidas integra o custo do produto
industrializado destinado à venda.
A exclusão desse custo da base de cálculo da Cofins não está elencada dentre
aquelas previstas no § 2o do art. 2o, citados e transcritos.
Ao contrário do entendimento da recorrente, o selo de controle não tem natureza
tributária e muito menos integra o valor do IPI.
O selo de controle não se confunde com estampilhas utilizadas antigamente que
eram usadas para a cobrança de tributos. É utilizado para viabilizar o poder de polícia exercido
pela administração fiscalizadora para identificação de produtos industrializados destinados à
venda. Tem origem no antigo Imposto sobre o consumo, na antiga Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964, em seu artigo 46, ao estabelecer que: "O regulamento poderá determinar, ou
autorizar que o Ministério da Fazenda, pelo seu órgão competente, determine a rotulagem,
marcação ou numeração, pelos importadores, arrematantes, comerciantes ou repartições
fazendárias, de produtos estrangeiros cujo contrôle entenda necessário; bem como prescrever,
para estabelecimentos produtores e comerciantes de determinados produtos nacionais, sistema
diferente de rotulagem, etiquetagem obrigatoriedade de numeração ou aplicação de sêlo
especial que possibilite o seu contrôle quantitativo".
O Regulamento do IPI (Decretos 2.637/98 e 4.544/2002) vigentes na data dos
fatos geradores objeto do PER/Dcomp em discussão, assim dispunha, quanto ao selo de controle:
Art. 223. Estão sujeitos ao selo de controle previsto no art. 46 da Lei no 4.502, de 1964,
segundo as normas constantes deste Regulamento e de atos complementares, os
produtos relacionados em ato do Secretário da Receita Federal, que poderá restringir a
exigência a casos específicos, bem assim dispensar ou vedar o uso do selo (Lei no 4.502,
de 1964, art. 46).
Parágrafo único. As obras fonográficas sujeitar-se-ão a selos e sinais de controle, sem
ônus para o consumidor, com o fim de identificar a legítima origem e reprimir a
produção e importação ilegais e a comercialização de contrafações, sob qualquer
pretexto, observado para esse efeito o disposto em ato da SRF (Lei no 9.532, de 1997,
art. 78).
Art. 224. Ressalvado o disposto no art. 244, os produtos sujeitos ao selo não podem ser
liberados pelas repartições fiscais, sair dos estabelecimentos industriais, ou equiparados
a industrial, nem ser expostos à venda, vendidos ou mantidos em depósitos fora dos
mesmos estabelecimentos, ainda que em armazéns-gerais, sem que, antes, sejam
selados.
Por sua vez os arts. 136 e 237, desse mesmo Regulamento, assim dispunham:
Art. 136. O valor tributável não poderá ser inferior:
(...)
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003303/2007-91

III - ao custo de fabricação do produto, acrescido dos custos financeiros e dos de venda,
administração e publicidade, bem assim do seu lucro normal e das demais parcelas
que devam ser adicionadas ao preço da operação, no caso de produtos saídos do
estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, com destino a comerciante
autônomo, ambulante ou não, para venda direta a consumidor (Lei no 4.502, de 1964,
art. 15, inciso III, e Decreto-lei no 1.593, de 1977, art. 28); (destaque não original)
Art. 237. O Ministro da Fazenda poderá determinar que o fornecimento do selo de
controle aos usuários seja feito mediante ressarcimento de custos e demais encargos, em
relação aos produtos ou espécies de produtos que indicar e segundo os critérios e
condições que estabelecer (Decreto-lei no 1.437, de 17 de dezembro de 1975, art. 3o).
Do conteúdo destes dispositivos legais, depreendemos com segurança que o custo
com selos de controle integra o custo do produto adquirido para revenda e o custo industrial dos
produtos fabricados e vendidos e, consequentemente, o faturamento da pessoa jurídica.
Assim, não há amparo legal para a exclusão desse custo da base de cálculo da
Cofins cumulativa.
Em face do exposto, nego provimento voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 1836
DF CARF MF
Original